Tribunal: TJDFT
Processo: 0729667-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO “A QUO”. PROBABILIDADE DO DIREITO E SITUAÇÃO DE URGÊNCIA OU PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. CARÊNCIA. PARTO. URGÊNCIA. GESTANTE. ASTREINTES FIXADAS EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Incide o Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) aos contratos de plano de saúde, consoante consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Enunciado n° 608 de Súmula.
2. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de concessão da tutela de urgência quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. No caso, a probabilidade do direito pode ser verificada em análise preliminar com base na indicação médica de cesariana de urgência. O perigo de dano abrange riscos à gestante a ao próprio bebê.
4. O valor fixado a título de multa diária obedeceu aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa, mormente em se considerando o bem da vida protegido, no caso, a saúde da segurada que se encontra gestante.
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado.